Tribunal: TJDFT
Processo: 0000316-36.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0000316-36.2013.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: DISTRITO FEDERAL, SUINOCOP SUINOCULTURA COPACABANA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS em face da sentença que extinguiu, sem apreciação do mérito, a presente ação civil pública ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL e de SUINOCOP – SINOCULTURA COPACABANA LTDA., em que se requereu a declaração de nulidade do TARE - Termo de Acordo de Regime Especial no 031/2000. A demanda foi suspensa em razão do RE 851.421/DF, em que se discutia, em sede de repercussão geral, a declaração de constitucionalidade da Lei Distrital n.o 4.732/2011, que suspendeu a exigibilidade e concedeu remissão de créditos tributários não recolhidos em razão de Termo de Acordo de Regime Especial – TARE (Id 8646534). Com o trânsito em julgado do referido RE 851.421 (Tema 817), foi intimado o MPDFT para manifestação, o qual, diante da declaração de constitucionalidade quanto à remissão superveniente de créditos de ICMS pela Lei Distrital n.o 4.732/2011, pugnou pela extinção do processo por ser o fato prejudicial ao prosseguimento da pretensão ministerial (Id 34564507). É o relato do necessário. DECIDO. No julgamento do RE 851.421/DF, o STF reconheceu a constitucionalidade da Lei Distrital n.o 4.732/2011, ratificando o julgamento proferido pelo Conselho Especial deste TJDFT (ADI n.o 2012.00.2.0149146-6). Em consequência, fixou tese (Tema 817) no sentido de que “é constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais”. Nesse quadro, com a declarada constitucionalidade da Lei Distrital que concedeu remissão de créditos de ICMS, de modo a abarcar inclusive a hipótese relativa à pretensão almejada pelo Ministério Público na presente demanda, tal como reconhecido pelo próprio Órgão Ministerial, vislumbra-se evidente a perda superveniente do interesse processual, restando prejudicada a análise de mérito do apelo. Ante o exposto, com amparo no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso, uma vez que prejudicado ante a perda superveniente do interesse processual. I. Brasília-DF, 14 de junho de 2022. ANA CANTARINO Relatora